Tribunal: TJMT
Processo: 1033617-61.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033617-61.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANTONIO NIVALDO DE LARA FILHO - CPF: 460.654.151-20 (APELANTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), EDUARDO AQUINO MELLO JUNIOR - CPF: 299.074.858-02 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VITOR CARVALHO LOPES - CPF: 085.569.607-90 (ADVOGADO), ALCIDES LIBERALI - CPF: 004.191.541-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. CÓPIA DIGITALIZADA. SUFICIÊNCIA PARA A FINALIDADE DA AÇÃO. DESNECESSIDADE DE VIA ORIGINAL PARA PERÍCIA NESTE MOMENTO.
DISCUSSÃO QUANTO À VALIDADE DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. DEMANDA PRÓPRIA.
AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, ao acolher embargos de declaração opostos pelo
banco
, reconheceu a suficiência da cópia do contrato apresentada e afastou a multa cominatória anteriormente fixada em ação de produção antecipada de provas. O apelante busca a reforma da decisão, sustentando a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e a necessidade de apresentação da via original do contrato para realização de perícia
grafotécnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a decisão que reconheceu a suficiência da cópia do contrato, afastando a exigência de apresentação do original, caracteriza cerceamento de defesa;

(
ii
) estabelecer se, na ação de produção antecipada de provas, é cabível exigir a exibição do contrato original em meio físico para a realização de perícia
grafotécnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A produção antecipada de provas, prevista nos
arts
. 381 a 383 do CPC, tem natureza de jurisdição voluntária e visa apenas à obtenção de elementos probatórios para futura ação, sem apreciação de mérito nem valoração do conteúdo apresentado.

A apresentação de cópia do contrato pelo requerido atende à finalidade da ação, qual seja, assegurar o acesso ao documento para conhecimento de seu conteúdo, sendo a discussão sobre autenticidade e validade matéria reservada à ação principal.

Nos termos dos
arts
. 424 e 425, III, do CPC, as cópias de documentos particulares possuem a mesma eficácia probatória dos originais, salvo impugnação específica de autenticidade, o que deve ser arguido no processo de conhecimento.

A ausência de exibição da via original do contrato nesta fase não configura cerceamento de defesa, pois o juízo da produção antecipada não está vinculado à valoração probatória, sendo possível a realização de perícia grafotécnica apenas no processo principal, quando cabível.

O acolhimento dos embargos de declaração pelo juízo de origem, com o afastamento da multa e a homologação da cópia apresentada, observou o devido processo legal e não ocasionou prejuízo à parte
autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ação de produção antecipada de provas não comporta valoração sobre a suficiência, validade ou autenticidade dos documentos apresentados, limitando-se à sua obtenção e documentação.

A cópia de contrato particular possui a mesma eficácia probatória do original, cabendo impugnação de autenticidade apenas em ação própria.

A exigência de apresentação de via original para perícia grafotécnica é matéria a ser discutida no processo principal, e não na produção antecipada de provas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 381 a 383, 424, 425, III, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1002251-91.2025.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 08.09.2025, DJE 08.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1033617-61.2019.8.11.0041

APELANTE: ANTONIO NIVALDO DE LARA FILHO

APELADO: BANCO BMG S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por ANTONIO NIVALDO DE LARA FILHO, com o fito de reformar a decisão que acolheu os embargos de declaração opostos pelo BANCO BMG S.A., proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que reviu a sentença anteriormente prolatada nos autos da ação de produção antecipada de provas, reconhecendo a suficiência da cópia do contrato apresentada pelo requerido e afastando a multa cominatória anteriormente fixada.

Irresignado, o apelante pretende seja reconhecida a necessidade de apresentação da via original e física do contrato para realização de perícia técnica.

S
ustenta preliminarmente a nulidade da sentença, por cerceamento do direito de defesa, violação ao princípio do devido processo legal, ao princípio do contraditório e da ampla defesa e à inafastabilidade do controle jurisdicional.

Alega
a necessidade de
perícia técnica do contrato em sua via original
.

Argumenta que a via escaneada de um contrato não se presta para perícia grafotécnica de autenticidade de assinatura.

Sustenta que o autor nunca teve acesso ao contrato original firmado com o Banco Requerido, e a recusa administrativa de apresentação dos contratos em sua via original legitima o autor a pleitear o requerido na exordial.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento, id
320848873
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa)

Eminentes pares:

O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando
que o reconhecimento da
suficiência da cópia do contrato apresentada, violou os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

A preliminar não merece acolhimento.

A produção antecipada de provas, disciplinada nos
art
s
381 a 383 do
CPC
, constitui procedimento de jurisdição voluntária que tem por finalidade assegurar o conhecimento de fatos que possam ser úteis para futuro processo ou quando haja receio de que sua verificação se torne impossível ou muito difícil quando do ajuizamento da ação principal.

No caso em análise, o objetivo central da demanda era a obtenção do contrato de empréstimo consignado RDC - CARTÃO DE CRÉDITO para posterior análise e eventual questionamento em ação própria. O banco apelado apresentou cópia do referido contrato ainda na fase de contestação, cumprindo assim o objetivo primordial da ação.

A questão controvertida reside na necessidade ou não da apresentação do documento original em meio físico para a realização de perícia grafotécnica.

Ocorre que, conforme bem pontuado na decisão que acolheu os embargos de declaração, o ordenamento jurídico confere às cópias de documentos particulares a mesma eficácia probatória dos originais, ressalvada a possibilidade de impugnação quanto à sua autenticidade.

Ademais, a produção antecipada de provas não se destina à valoração do conteúdo probatório ou à análise aprofundada de sua eficácia, mas tão somente à sua documentação para utilização futura.

Eventual discussão sobre a necessidade de apresentação do documento original para perícia grafotécnica deve ser travada no bojo da ação principal, onde serão analisadas as questões de mérito.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que o procedimento seguiu seu curso regular, com a apresentação do documento solicitado, ainda que em cópia, sendo facultado ao interessado questionar sua autenticidade na ação principal.

REJEITO,
portanto, a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

Na origem, cuida-se de ação de produção antecipada de provas proposta por ANTONIO NIVALDO DE LARA FILHO em face do BANCO BMG S.A., objetivando a exibição judicial do contrato original de empréstimo consignado RDC - CARTÃO DE CRÉDITO e dos documentos pessoais que teriam sido apresentados quando da contratação do serviço, bem como a realização de perícia grafotécnica para verificação da autenticidade da assinatura do autor.

Em sentença, o magistrado julgou procedente o pedido, determinando que a parte demandada procedesse à exibição da via original do contrato indicado na inicial, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00, condenando ainda a parte ré às despesas, custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.000,00
.

O banco requerido opôs embargos de declaração, sustentando a existência de contradição e obscuridade na sentença, alegando que a imposição de multa contrariaria a Súmula 372 do
STJ
e que apresentou aos autos cópia do contrato requerido, a qual deteria a mesma eficácia probatória do original, nos termos dos artigos 424 e 425, III, do CPC.

Em decisão de
id
320848867
, o juízo
a quo
acolheu os embargos de declaração opostos pelo requerido, para sanar a omissão e a contradição apontadas, revendo a sentença, a fim de afastar a multa cominatória anteriormente fixada e reconhecer a validade do contrato já apresentado no
id 320848377
, homologando o documento apresentado pelo requerido e resolvendo o mérito da produção antecipada de provas.

No mérito, o apelante sustenta a necessidade de apresentação do contrato original em meio físico para a realização de perícia grafotécnica, argumentando que a cópia digitalizada não seria suficiente para tal finalidade.

A pretensão recursal não merece acolhimento.

A produção antecipada de provas, como já mencionado, tem por objetivo assegurar o conhecimento de fatos relevantes para futuro processo, não se prestando à análise valorativa do conteúdo probatório ou à determinação de sua eficácia.

No caso em tela, o banco apelado apresentou cópia do contrato questionado, cumprindo assim o objetivo central da demanda, que era a obtenção do documento para conhecimento de seu conteúdo.

Quanto à necessidade de apresentação do documento original para perícia grafotécnica, tal questão transcende os limites da produção antecipada de provas, inserindo-se no âmbito da ação principal, onde serão discutidas as questões de mérito relacionadas à validade do negócio jurídico.

Ademais, o ordenamento jurídico confere às cópias de documentos particulares a mesma eficácia probatória dos originais, ressalvada a possibilidade de impugnação quanto à sua autenticidade, que deverá ser feita na ação principal.

Importante ressaltar que a homologação da prova produzida na ação de produção antecipada não vincula o juízo da causa principal quanto à sua valoração, sendo facultado às partes discutir amplamente sua eficácia no processo de conhecimento.

Assim, a decisão que acolheu os embargos de declaração, reconhecendo a suficiência da cópia apresentada para os fins da produção antecipada de provas, não merece reparo, uma vez que atendeu à finalidade do procedimento, sem prejuízo da discussão sobre a necessidade de apresentação do documento original na ação principal.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ENTREGA REALIZADA NA CONTESTAÇÃO. PRETENSÃO DE DISCUSSÃO SOBRE SUFICIÊNCIA E VALIDADE. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
III. Razões de decidir
.
3. A produção antecipada de provas, nos termos dos
arts
. 381 a 383 do CPC/2015, tem caráter satisfativo e não comporta valoração do conteúdo exibido, limitando-se à entrega dos documentos requeridos. Eventuais impugnações quanto à suficiência, validade ou autenticidade serão deduzidas e valoradas em ação própria.

4. Além disso, o pleito de documentos com informações adicionais configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento.
(...)
Tese de julgamento: “1. A ação de produção antecipada de provas não admite discussão sobre validade, suficiência ou autenticidade dos documentos exibidos, matéria reservada à demanda própria. 2. Ausente resistência na exibição de documentos, não é cabível a condenação em
honorários sucumbenciais.”

(
N.U 1002251-91.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2025,
Publicado
no DJE 08/09/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

Majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante ao apelado para o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça, se concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025